Tribunal: TJSP
Processo: 1037796-86.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Devolução de valores pagos indevidamente e indenização por dano moral por atraso na entrega do imóvel. Insurgência contra a parcial procedência, que tão somente acatou os pedidos de repetição simples dos valores pagos a título de taxa condominial antes da entrega efetiva das chaves. Descabimento. Antes da efetiva imissão na posse, os compradores não usufruíram do

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Devolução de valores pagos indevidamente e indenização por dano moral por atraso na entrega do imóvel. Insurgência contra a parcial procedência, que tão somente acatou os pedidos de repetição simples dos valores pagos a título de taxa condominial antes da entrega efetiva das chaves. Descabimento. Antes da efetiva imissão na posse, os compradores não usufruíram do imóvel, menos ainda dos serviços oferecidos pelo condomínio. Taxas SATI e corretagem – Incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (prescrição trienal) – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.551.956/SP) – Prescrição consumada. Não ocorrência. Prazo de tolerância (180 dias). Admite-se a prorrogação do prazo de construção por 180 dias, com previsão contratual, consoante disposto na Súmula no 164 deste E. Tribunal de Justiça. Mora da vendedora. Não ocorrência. Inadimplemento da requerente. Dano moral. Não caracterizado. Imposição de multa por litigância de má-fé ao requerido. Cabimento. O não comparecimento ao ato a que não houve oposição (audiência de conciliação), injustificadamente, pode caracterizar a má-fé do requerente. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.